Tribunal: TJDFT
Processo: 0721896-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/DF (PA no 22.07.0158.011.00298-3), no qual se aplicou multa de R$ 31.800,00. A recorrente alega nulidades no procedimento por ausência de motivação idônea, cerceamento de defesa e inobservância dos critérios legais de dosimetria da penalidade. Subsidiariamente, requer a redução da multa ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o processo administrativo instaurado pelo PROCON/DF é válido, sob os aspectos da motivação, contraditório e ampla defesa; e (ii) apurar se a multa imposta foi fixada de maneira proporcional, conforme os critérios legais e normativos aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão administrativa possui motivação idônea, com base em parecer jurídico (SEI-GDF no 3881/2022), descrição dos fatos, norma infringida (art. 39, IV, do CDC) e análise das provas constantes nos autos, o que satisfaz o dever de motivação exigido pelo art. 50 da Lei no 9.784/1999.
4. A empresa foi devidamente notificada, apresentou defesa e interpôs recurso administrativo, ambos apreciados com fundamentação. Não há cerceamento de defesa, sendo incabível confundir inconformismo com violação ao contraditório.
5. A conduta investigada — negativa de cumprimento de condição contratual essencial ajustada com consumidor deficiente visual — configura prática abusiva, por impor desvantagem manifesta ao consumidor e violar a boa-fé objetiva.
6. A responsabilidade do fornecedor decorre do risco da atividade (art. 14, CDC), não podendo ser afastada sob alegação de que a gestão de dados seria exclusiva do consumidor.
7. A multa aplicada observou critérios legais de dosimetria (gravidade, vantagem auferida, condição econômica), nos termos do art. 57 do CDC, regulamentado pelo Decreto no 2.181/1997 e pela Portaria PROCON/DF no 34/2020, com cálculo objetivo e motivado.
8. O valor da multa, de R$ 31.800,00, resultou da aplicação de fórmula prevista em norma administrativa, levando em conta porte da empresa, natureza da infração, atenuantes e agravantes específicas, revelando-se proporcional e razoável.
9. O controle judicial de atos administrativos limita-se à legalidade e à observância dos princípios constitucionais, sendo vedada incursão no mérito administrativo, sob pena de afronta à separação dos poderes.
10. Não se constatando vício formal ou material no procedimento, subsiste a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, não infirmada por prova robusta apresentada pela apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão administrativa sancionadora que observa o contraditório, a ampla defesa e fundamenta-se em parecer jurídico, subsunção normativa e critérios legais de dosimetria, goza de presunção de legitimidade e não pode ser anulada judicialmente sem prova cabal de ilegalidade.
2. A dosimetria da multa fixada pelo PROCON/DF, com base em normativos próprios e critérios objetivos, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. O controle judicial do processo administrativo sancionador limita-se à legalidade do ato, sendo incabível a revisão do mérito administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CDC, arts. 14, 39, IV e 57; Lei no 9.784/1999, art. 50; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982172, 0700462-50.2024.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 02.04.2025; TJDFT, Acórdão 1962470, 0700023-39.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 29.01.2025, DJe 11.02.2025.